Tribunal: STJ
Processo: 0003838-18.2013.8.13.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583595 - MG
(2024/0073940-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
EMBARGANTE
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
EMBARGADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR
: JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e3d2ed98-4018-4bbd-9235-7fe7326990b8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e3d2ed98-4018-4bbd-9235-7fe7326990b8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583595 - MG
(2024/0073940-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
EMBARGANTE
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
EMBARGADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR
: JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUZIA DE MACEDO
MAMEDE, REGINA DE MACEDO MAMEDE, GILBERTO DE MACEDO MAMEDE,
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO e ROGERIO RESENDE MAMEDE, contra acórdão
proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fls. 1.843-1.844):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 948, II,
TODOS
DO
CC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 944 E 950, AMBOS
SÚMULA 211/STJ.
DO CC. DIREITO À PENSÃO VITALÍCIA AFASTADO.
DE
QUANTUM
DANOS MORAIS. CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
ÓBICE
DA

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ARTS.
E 1.029, § 1o, DO CPC.
255/RISTJ
INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte,
a correta interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. É "inviável a verificação das premissas fixadas na Corte
, porquanto o
a quo
exame do arcabouço fático-probatório deduzido nos autos é defeso a este
Superior Tribunal, uma vez que lhe é vedado atuar como terceira instância
revisora ou tribunal de apelação reiterada, nos termos da
".
Súmula n. 7/STJ
(AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda
REsp n. 1.462.282/RS,
Turma, DJe de 23/9/2014)
3. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do CPC,
torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 1.871-1.883, que o acórdão embargado seria
contraditório, uma vez que teria desconsiderado o prequestionamento da matéria, a
inaplicabilidade da
e a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.904-1.907 e 1.912-1.918.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.849-
1.854):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da íntegra da petição de recurso especial da parte,
constata-se que, quanto à suscitada ofensa aos artigos 186, 927 e 948, inciso
II, todos do Código Civil, referidas normas jurídicas não foram interpretadas
pela Corte de origem, padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas
normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte,
seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto
inafastável que objetiva evitar a supressão de instância.
Não obstante a parte tenha oposto embargos declaratórios, nota-se que mesmo
assim tais dispositivos não foram objeto de análise pela Corte recorrida. Incide
à espécie, portanto, a exegese do enunciado 211 da Súmula do STJ, que possui
a seguinte redação: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
".
Tribunal a quo
Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá
quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada,
com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais,
, (AgInt nos EDcl no
interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.104.794/SC,
DJe de
, situação não verificada na hipótese dos autos.
24/8/2022)

Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se,
por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é
imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao
conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias
ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
(...)
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora
não haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.123.235/RJ,
DJe de
,
.
22/8/2022) situação não verificada nos presentes autos
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

Ademais, "para que se satisfaça o requisito do prequestionamento, não é
suficiente que o Tribunal
considere prequestionados os dispositivos de
a quo
lei federal, devendo haver verdadeira apreciação dos preceitos tidos por
afrontados" (
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.694.194/RS,
Turma, DJe de
.
19/12/2017) hipótese inexistente in casu
Outrossim, quanto à propalada vulneração aos artigos 944 e 950, ambos do
Código Civil, ao argumento de necessidade de manutenção da pensão vitalícia
à esposa do falecido, concedida em primeiro grau, nota-se que a Corte de
origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa concluiu o
seguinte: (fl. 1.015):
Não faz jus a esposa do "de cujos" à pensão vitalícia requerida, porquanto o
falecido à época do acidente era aposentado, com 86 (oitenta e seis) anos de
idade; não havendo qualquer comprovação, em verdade, sequer alegação, de
que exercia atividade laborativa naquele momento.
Ora, competia à requerente comprovar seu direito aos valores pleiteados a
título de pensão vitalícia, nos termos do
I do
; não se
art. 373,
CPC/15
extraindo do conjunto probatório dos autos o direito a estes valores, não há
como concedê-los. Do que se dessume a necessidade de ser reformada a
sentença neste quesito.
De igual sorte, constata-se que o Tribunal local, ao analisar o
fixado
quantum
a título de danos morais, entendeu ser adequado e proporcional o valor
arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância, mediante as seguintes
considerações (fls. 1.014-1.015):
Ademais, cumpre anotar que cabe ao Julgador, examinando as circunstâncias
específicas do caso, fixar o
da indenização, de acordo com sua
quantum
conclusão lógica e criteriosa, buscando sempre o meio termo justo e razoável
para esta indenização, já que esse valor não depende de critério e nem de
pedido da parte.
Fato é que quantificar os danos que causam lesões na esfera moral é realmente
uma missão árdua, mas ponderações devem ser feitas na tentativa de se
equalizar o fato danoso e a indenização devida.
, em atenção aos critérios acima mencionados, revela-se justo,
In casu
adequado e razoável o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em
primeiro grau, considerando-se o caráter
e compensatório
punitivo/pedagógico
que deve envolver a indenização, além das condições financeiras das partes,
sem configurar
enriquecimento ilícito. Não merece provimento, portanto, o recurso interposto
pela parte autora e pelo Município, neste ponto.
Dessa forma, entender de modo diverso, no sentido do que pleiteia a parte
recorrente, não se mostra possível nesta sede, tendo em vista a impossibilidade
de reexame de fatos e provas na instância especial, a teor do quanto disposto
no enunciado 7 da Súmula do STJ, que assim reza: "A pretensão de simples
". Com efeito, é "inviável a
reexame de prova não enseja recurso especial
verificação das premissas fixadas na Corte
, porquanto o exame do
a quo
arcabouço fático-probatório deduzido nos autos é defeso a este Superior
Tribunal, uma vez que lhe é vedado atuar como terceira instância revisora ou
tribunal de apelação reiterada, nos termos da
". (AgRg no
Súmula n. 7/STJ
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.462.282/RS,
A propósito:
23/9/2014)
(...)
De mais a mais, no que concerne ao dissídio jurisprudencial aventado na
interposição pela alínea "c", observa-se que a parte recorrente não se
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

desobrigou de atender os requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, parágrafo 1o, do
Código de Processo Civil.
De fato, esta Corte tem reiteradamente decidido que, para comprovação da
divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas,
devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos
julgados ou, ainda, indicado o repositório oficial de jurisprudência.
Na espécie, contudo, verifica-se dos autos que a parte agravante não
cumpriu as exigências insculpidas nos mencionados dispositivos, pois não
realizou o devido cotejo analítico entres os acórdãos ditos divergentes, além
de não ter comprovado a similitude fática entre os arestos mencionados na
petição do apelo especial. Dessa forma, o recurso não merece prosperar, como
se depreende da leitura dos seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Outrossim, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado". (AgInt no AREsp 2.040.000/RJ,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024)
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: 9e0dfc4f-1e76-4296-b184-92b1b30eb327

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.583.595 / MG
Número Registro: 2024/0073940-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003838182013 00038381820138130111 10111130003838015 3838182013 38381820138130111
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR : JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
AGRAVANTE
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVANTE
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR : JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
AGRAVADO
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
Documento eletrônico VDA56500372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 58f50666-5f7c-401d-858c-b0482f50ec20

AGRAVADO
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUZIA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE : REGINA DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE : GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
EMBARGANTE : EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
EMBARGANTE : ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
EMBARGADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR : JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 58f50666-5f7c-401d-858c-b0482f50ec20